Tribunal: TJBA
Processo: 8009976-28.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009976-28.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES

PJ02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE “SEGURO-OURO VIDA PRODUTOR RURAL”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança do “prêmio de seguro-ouro vida produtor rural”, determinando a restituição dos valores pagos. A apelante, embora tenha suscitado matérias estranhas ao capítulo da sentença em que foi sucumbente (juros remuneratórios e comissão de permanência), restringe sua insurgência à condenação imposta em razão da cobrança do seguro.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da cobrança do denominado “seguro-ouro vida produtor rural” em cédula de crédito rural, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. O seguro obrigatório previsto no art. 76 do Decreto-Lei nº 167/1967 e no art. 20, I, do Decreto-Lei nº 73/1966 destina-se apenas a resguardar bens e atividades vinculadas à produção rural, não se confundindo com seguro de vida, de caráter facultativo.
4. Conforme o Tema 972/STJ, é abusiva a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, configurando venda casada.
5. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a adesão voluntária do consumidor, tampouco apresentou apólice ou proposta de seguro que demonstrasse a opção do contratante pela seguradora de sua escolha.
6. Ausente a comprovação de contratação regular, a cláusula deve ser considerada abusiva, impondo-se a restituição simples dos valores pagos.
7. A sentença deve ser integralmente mantida, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança do seguro de vida vinculado a cédula de crédito rural quando não comprovada a contratação expressa e a possibilidade de escolha da seguradora pelo contratante. 2. Reconhecida a abusividade da cláusula, é devida a restituição dos valores pagos a título de prêmio do seguro indevidamente imposto.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8009976-28.2023.8.05.0274,
de
Vitória da Conquista
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA